Tribunal: TJMT
Processo: 0009865-65.2014.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009865-65.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (APELADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), SIDNEI POLATO - CPF: 062.759.749-15 (APELANTE), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), ALDO MARIO DE FREITAS LOPES - CPF: 086.311.661-20 (ADVOGADO), SIDNEI POLATO FILHO - CPF: 024.820.369-09 (APELANTE), ALESSANDRO DE SOUZA POLATO - CPF: 814.026.789-91 (APELANTE), BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO - CPF: 041.620.889-42 (APELANTE), ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO (APELANTE), SIDNEI POLATO FILHO - CPF: 024.820.369-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE DE ZOUZA POLATO (APELANTE), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (APELANTE), ALESSANDRO DE SOUZA POLATO - CPF: 814.026.789-91 (APELADO), BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO - CPF: 041.620.889-42 (APELADO), ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO (APELADO), IVONE DE ZOUZA POLATO (APELADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), ALDO MARIO DE FREITAS LOPES - CPF: 086.311.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E DESPROVEU DO RECURSO DO ALESSANDRO DE SOUZA POLATO E OUTROS, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE SANDRA MARA BASEI.

E M E N T A

APELAÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA EM DISCUSSÃO VIA RECURSO. PAGAMENTO APÓS DEFINIÇÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO EXECUTADO. INTENÇÃO DE APLICAÇÃO EM 1/3 DE 10%. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 22, §3o, DA LEI 13.105. PEDIDO DE REVISÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM TODOS OS PROCESSOS. PEDIDO GENÉRITO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DOS REQUERIDOS. PEDIDO DE REVISÃO DOS VALORES PELA PARTE AUTORA. ESPECIFICAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO CONTUNDENTE. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM RECURSOS QUE NÃO SÃO NOVOS. NÃO ANÁLISE. REVISÃO EM ALGUMAS DEMANDAS E MANUTENÇÃO DO ARBITRAMENTO DE PRIMEIRO GRAU EM OUTRAS. VÁRIAS DEMANDAS EM AFERIÇÃO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE DE OFENSA À DIGNIDADE OU FATO VEXATÓRIO. MERO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

1- O CPC orienta que, enquanto não resolvido o pedido de justiça gratuita, prudente a suspensão da exigibilidade das custas e, após decidido, importante o renovo do prazo ao pagamento, como ocorrido nos autos (Art. 101, § 1o c/c Art. 102).

2- Por ser contrato verbal, aplica-se, assim, a Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o, que estabelece que, “
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)”
.

3- A despeito de os requeridos alegarem que caberia à parte autora comprovar o valor que adimpliram, certo é que ela afirmou, na inicial, quais são estes valores, de modo que aos requeridos incumbiam comprovar o contrário, em fato extintivo, modificativo e impeditivo, com um mero recibo, por exemplo.

4- Seguindo as diretrizes do STJ, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual"
(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

5- A interpretação que deve se dar ao artigo 22, §3o
da Lei no 13.105 é de que, em havendo valor definido em contrato, mas sem FORMA DE PAGAMENTO, deve ser dividido em 3 de 1/3, sendo que
“um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final”.
Em momento algum o dispositivo diz que os honorários devem ser de 1/3 de 10%. Sequer houve valor definido entre as partes, pois o contrato foi verbal, de modo que se aplica o § 2o do art. 22.

5- Alegação genérica de revisão dos honorários arbitrados. Não faz sua interpretação dos andamentos e apenas incumbe ao Judiciário revisitar os autos a aferir a questão, sem fazer sua análise e apontar qual seria o valor devido, de modo que entendo que as razões são amplas e inespecíficas.
Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

6- O direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados.

7-
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os
documentos
que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem
documentos novos,
ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).”

(AgInt no AREsp n. 1.322.016/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

8- O descumprimento de contrato de pagamento não configura dano moral indenizável, e eventual relação de amizade entre as partes, que tenha sido desfeita pelo inadimplemento, não é situação de ofensa à honra, dignidade ou caso vexatório.

9- Considerando a sucumbência da parte autora em relação à compensação por dano moral, bem como que sua pretensão de arbitramento de honorários não foi exitosa em todos os processos e causas que pretendia, a divisão feita na sentença é proporcional e razoável, não merecendo reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009865-65.2014.8.11.0037

APELANTES: ALESSANDRO DE SOUZA POLATO, BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO, ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO e IVONE DE ZOUZA POLATO

SANDRA MARA BASEI

APELADOS: ALESSANDRO DE SOUZA POLATO, BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO, ESPÓLIO DE SIDNEI POLATO e IVONE DE ZOUZA POLATO

SANDRA MARA BASEI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
ALESSANDRO DE SOUZA POLATO e outros
e
SANDRA MARA BASEI
contra sentença em Ação Ordinária de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios no 0009865-65.2014.8.11.0037, Código: 139314, na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação dos requeridos
ALESSANDRO DE SOUZA POLATO e outros
ao pagamento de 10% dos valores das causas em que
SANDRA MARA BASEI
autuou em seu favor como advogada.

Os apelantes ALESSANDRO DE SOUZA POLATO e outros afirmam “
que o prazo para o recolhimento das custas iniciais, como se sabe, além de preclusivo, é peremptório, eis que assim prescreve o citado artigo 290, do Código de Processo Civil
”.

Declaram que “
No caso presente, a autora, ora Apelada, foi cientificada para cumprir tal encargo em 31/10/2017 (f.2135), mas ela somente veio a recolher as custas iniciais com um significativo atraso de SEIS MESES, eis que somente providenciou o tal recolhimento no dia 23/03/2018, conforme se vê às 2192-2193 destes autos
”.

Expõem que “
deveria o juízo de primeiro grau, há muito, ter julgado extinto o processo e condenado a Autora, ora Apelada, no pagamento das custas e nos honorários decorrentes de sua sucumbência
”.

Aduzem que “
em relação aos pagamentos realizados pelos Réus, ora Apelantes, inclusive com efeitos de quitação de todos os honorários devidos à Autora, ora Apelada, por se tratar de cobrança de honorárias, máxime quando fundamentado no art. 22, § 2o da Lei no 8.906/94, o ônus da prova é também da Autora e não dos Réus
”.

Sustentam que “
Evidente, pois, é a falta de interesse processual da Autora, ora Apelada, para cobrar honorários dos Réus/Apelantes, aplicando-se a mesma premissa legal utilizada pela MM. juíza sentenciante, segundo a qual ‘a parte autora não se desincumbiu do seu ônus, limitando-se a mera alegação de cisão de pagamento, sem respaldo probatório’
”.

Dizem que “
o arbitramento do percentual utilizado na sentença é manifestamente ilegal, pois, ad argumentandum tantum, mesmo que devido fosse qualquer valor a título de honorários em favor da Autora, ora Apelada, a lei recomenda que deve ser pago 1/3 do percentual atribuído de 10%, visto que não restou provado a condução dos processos em grau de recurso e muito menos com decisão final, segundo a recomendação contida no art. 22, § 3o, da Lei 8.906/94
”.

Falam que “
deveria antes apurar-se os andamentos processuais de cada uma das ações judiciais que tiveram sob a condução da Autora, ora Apelada, especificandose o estágio dos processos, vale dizer, quando foram repassados a outros advogados, os valores das causas e a fração legal de cada fase”.

Requerem o “
provimento ao presente recurso de Apelação para: a) acolhendo a preliminar, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, seja pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, como recomendado pelo art. 290 do Código de Processo Civil, isto com base na Lei e de acordo com a orientação firme da jurisprudência pátria, inclusive desse E. Tribunal de Justiça e do STJ, seja pela falta de interesse de agir por não ter se desincumbido a Autora, ora Apelada, do seu ônus, limitando-se a mera alegação de cisão de pagamento,sem respaldo probatório,tal como restou bem demonstrado acima; b) caso não seja esse o entendimento desse E. Tribunal, o que se admite apenas para argumentar, apreciando o mérito, reformar a r. sentença recorrida para julgar improcedente a ação, eis que não arbitrados os honorários na forma recomendada pela lei, invertendo-se os ônus da sucumbência, em quaisquer das hipóteses
” (id. 173807286).

SANDRA MARA BASEI argumenta que “
a sentença reconheceu o direito ao recebimento de valores referentes aos honorários advocatícios, relacionou as ações sobre as quais deverão ser pagos os honorários, e fixou para os pagamentos o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor de cada causa. Contudo, para algumas das ações relacionadas foi atribuído valor da causa ínfimo, ou nenhum, ou à revelia do que estabelece a doutrina e jurisprudência pátria, levando a fixação em percentual que resulta em valor ínfimo e avultante, motivo pelo qual deverão ser revistas e adequadas para que não desmotivem a profissional Apelante, e não a remunere de forma injusta
”.

Defende que “
O abalo não foi somente financeiro, diga-se, apesar de grande monta, mas moral, já que a relação que mantinha com o cliente e sua família era de muitos anos, duradouro até o momento de sua morte, continuado com os demais membros da família até que chegou o momento do acerto, quando para eles não convinha mais manter laços de amizade muito menos profissionais
”.

Consigna que “
decaiu em parte mínima dos pedidos, estando o dano moral e a concessão de honorários na Execução de Título proposta pela Agroinvent S/A, sub judice. Já, os Apelados, estes decaíram do único pedido que fizeram nos autos, o de IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO, e sofreram as condenações de estilo. [...]Ora, tendo em vista que os Apelados decaíram do único pedido nos autos, ou seja, de IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO TENDO EM VISTA NÃO HAVER QUALQUER VALOR A SER PAGO, não houve qualquer proveito econômico em seu favor ou de seus mandatários
”.

Em suma, “
requer a Apelante: Primeiro, a revisão, a adequação, e, ou a fixação dos valores das causas, sobre os quais deverá incidir o percentual da condenação ao pagamento de verba honorária estabelecida pela sentença, para bem remunerar os trabalhos profissionais executados; Segundo, o reconhecimento do direito ao recebimento de verba honorária sobre a Ação de Execução proposta pelo Banco Agroinvest S/A, negado em sentença devido a falta de provas de que era procuradora constituída nos autos, determinando a integração da referida ação, ao rol das condenações impostas ao Apelado, no mesmo percentual deferido para as demais ações; Terceiro, a concessão do direito ao recebimento de indenização por danos morais, fulcrado nos motivos acima delineados; Quarto, a revisão na condenação da Apelante aos ônus sucumbentes, para revogar a sucumbência recíproca, ou, apenas por cautela, redistribuir a reciprocidade e rever a condenação da verba honorária concedida ao patrono dos Apelados
” (id. 174700196).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento dos respectivos recursos (id. 174852190 e id. 175080730).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ALESSANDRO DE SOUZA POLATO e outros afirmam “
que o prazo para o recolhimento das custas iniciais, como se sabe, além de preclusivo, é peremptório, eis que assim prescreve o citado artigo 290, do Código de Processo Civil
”.

Declaram que “
No caso presente, a autora, ora Apelada, foi cientificada para cumprir tal encargo em 31/10/2017 (f.2135), mas ela somente veio a recolher as custas iniciais com um significativo atraso de SEIS MESES, eis que somente providenciou o tal recolhimento no dia 23/03/2018, conforme se vê às 2192-2193 destes autos
”.

Expõem que “
deveria o juízo de primeiro grau, há muito, ter julgado extinto o processo e condenado a Autora, ora Apelada, no pagamento das custas e nos honorários decorrentes de sua sucumbência
”.

Pois bem.

À causa foi dada o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em 28/11/2014 o juiz da causa entendeu pela alteração do valor da causa para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com intimação da parte autora para complementação das custas (id. 173807253, p. 6).

Pedido de justiça gratuita foi realizado no curso do processo, mas foi indeferido, vindo o juiz a determinar o pagamento das custas em 18/10/2017 (id. 173807256, p. 20).

Da decisão foi interposto agravo de instrumento que foi desprovido monocraticamente em 17/11/2017 (mesmo id. anterior, p. 58).

A autora foi intimada a dar andamento do feito, mas o prazo decorreu, com certidão de 28/02/2018 (p. 66).

Interposto agravo interno contra a decisão de desprovimento do agravo de instrumento, também foi desprovido, em 07/03/2018 (p. 71).

Nova determinação de movimentação do feito foi dada em 13/03/2018, sobrevindo comprovante de pagamento das custas em 23/03/2018 (p. 78/79).

Para a parte requerida, este lapso entre a determinação de pagamento das custas, em outubro de 2017, até o efetivo pagamento, em março de 2018, dá azo à extinção do processo sem resolução de mérito.

Ocorre que a questão estava em discussão na esfera recursal, com interposição de agravo de instrumento e agravo interno, sendo que, após definição, o juízo intimou a autora para o recolhimento das custas, o que foi devidamente realizado.

O CPC orienta que, enquanto não resolvido o pedido de justiça gratuita, prudente a suspensão da exigibilidade das custas e, após decidido, importante o renovo do prazo ao pagamento, como ocorrido nos autos:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Art. 102.
Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.”

Ademais, o pagamento foi efetuado antes do decurso do prazo, antes da extinção, de maneira que não houve desobediência à regra legal.

Mesmo que eventualmente se entenda pela intempestividade do pagamento,
“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas,
embora intempestivo
, estiver comprovado nos autos.
”
(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).

Em casos da espécie, à luz do Princípio da Instrumentalidade das Formas, deve o Magistrado oportunizar uma segunda chance aos autores, buscando-se a entrega da prestação jurisdicional pretendida, sem punir a parte.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 6
o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Tal fato pode gerar, inclusive, indeferimentos sucessivos de petições iniciais. Se a parte interessada ajuizar outra ação, podem se deparar com situação parecida e, novamente, pode ter o novo processo o mesmo fim deste: uma sentença de extinção sem resolução de mérito pelo cancelamento da distribuição.

Nelson Nery ensina que,
“Embora tenha sido determinada a emenda e o autor haja cumprido o despacho, é possível que ainda persistam irregularidades na petição inicial, percebias posteriormente pelo juiz. Nesse caso é permitido ao magistrado determinar uma segunda emenda, e assim sucessivamente, pois o deferimento da petição inicial, com a determinação da citação do réu, somente deve se dar se a exordial estiver livre de vícios que a maculem”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 891 p.).

Daniel Amorim Assumpção Neves também expõe que,
“Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem pela possibilidade de emendas sucessivas, abrindo-se mais de uma oportunidade para a emenda da petição inicial. É possível considerar que o autor, instado a emendar a petição inicial, o faça de forma incompleta. Nesses casos, mais uma vez à luz do princípio da instrumentalidade das formas, é possível a abertura de novo prazo para que o autor complemente sua emenda. O limite das emendas sucessivas deve ser apreciado no caso concreto, não se podendo eternizar o início de um processo com sucessivas determinações de emendas cumpridas de forma falha ou parcialmente pelo autor”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador : Ed. JusPodivm, 2016, 543 p.)

A primazia da decisão de mérito é realidade na sistemática processual civil brasileira. A burocracia processual e a morosidade devem ser evitadas, frente à possibilidade de julgamento de mérito da demanda. É o andar para frente, sem retroagir a demanda, em atenção à duração razoável do processo, expressamente disposta no art. 4o do CPC, como também no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, que estabelece que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As demais preliminares se confundem com o mérito, e com ele serão analisadas.

Apelações interpostas por
ALESSANDRO DE SOUZA POLATO e outros
e
SANDRA MARA BASEI
contra sentença em Ação Ordinária de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios no 0009865-65.2014.8.11.0037, Código: 139314, na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação dos requeridos
ALESSANDRO DE SOUZA POLATO e outros
ao pagamento de 10% dos valores das causas em que
SANDRA MARA BASEI
autuou em seu favor como advogada.

Da aferição do sentenciado, fica claro que, entre as partes, não houve contrato escrito, mas verbal, sem estipulação concreta de um valor a ser pago, de modo que, ante ao não pagamento, ajuizou-se o feito a se buscar o arbitramento pelos serviços prestados.

Afere-se que a autora/apelante reconheceu o pagamento de determinados valores pelos requeridos, quais sejam:

“A autora reconheceu, na exordial, os seguintes pagamentos:

· R$60.000,00 (sessenta mil reais), em 09/12/2004, referente à ação de reintegração de posse (autos no 1333-33.2004.811.0044), na qual figura como parte Bruna Cristina de Souza Polato;

· R$10.000,00 (dez mil reais), em 15/12/2008, por Sidnei Polato;

· R$11.000,00 (onze mil reais), em outubro/2009, referente ao remanescente do ano de 2004, devido por Sidnei Polato;

· R$5.000,00 (cinco mil reais), em março/2010, referente ao remanescente do ano de 2004, devido por Sidnei Polato;

· R$20.000,00 (vinte mil reais), em abril/2010, referente ao remanescente do ano de 2004, devido por Sidnei Polato;

· R$10.000,00 (dez mil reais), em setembro/2011, por Ivone de Souza Polato;

· R$15.000,00 (quinze mil reais), em maio/2013, pelo Espólio de Sidnei Polato.

A autora reconheceu, ainda, os pagamentos efetuados pelas seguintes ações:

· Embargos do Devedor (autos no 1362-46.2000.811.0037);

· Embargos do Devedor (autos no 2367-35.2002.811.0037);

· Embargos do Devedor (autos no 830-67.2003.811.0037);

· Ação de Reintegração de Posse (autos no 1333-33.2004.811.0044). [...]”

Por ser contrato verbal, aplica-se, assim, a Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o, que estabelece que, “
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil)”
.

A despeito de os requeridos alegarem que caberia à parte autora comprovar o valor que adimpliram, certo é que ela afirmou, na inicial, quais são estes valores, de modo que aos requeridos incumbiam comprovar o contrário, em fato extintivo, modificativo e impeditivo, com um mero recibo, por exemplo.

Entretanto, em seu simples recurso, nada apontam acerca do adimplemento de eventual valor acima dos mencionados pela parte autora, de modo que evidente o interesse em se buscar o arbitramento dos honorários, se aferido que ainda não recebeu por todo o trabalho desempenhado.

Do que consta da sentença, o último valor recebido pela apelante/autora foi em maio de 2013, de maneira que tem interesse em receber os valores pelos serviços que prestou depois disso e aos que ficaram para trás, quando não existe termo de quitação do todo, ou comprovante de pagamento do todo.

Faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no
trabalho desempenhado até a revogação do mandado
,
independentemente da implementação das condições contratuais, que se tornaram de impossível cumprimento
, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.

Seguindo as diretrizes do STJ, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

O argumento de que “
a lei recomenda que deve ser pago 1/3 do percentual atribuído de 10%”
não deve prosperar.

Em verdade, a interpretação que deve se dar ao artigo 22, §3o

da Lei no 13.105 é de que, em havendo valor definido em contrato, mas sem FORMA DE PAGAMENTO, deve ser dividido em 3 de 1/3, sendo que
“um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final”.

Assim, em momento algum o dispositivo diz que os honorários devem ser de 1/3 de 10%.

Sequer houve valor definido entre as partes, pois o contrato foi verbal, de modo que se aplica o § 2o do art. 22.

Importante asseverar que a relação verbal foi comprovada, tendo o juiz consignado na sentença que, “
da oitiva do informante Arlei Lorenzzon, extrai-se que o valor acordado era para o acompanhamento e deslinde dos processos, sem qualquer menção de que a contratação era até a sentença com a exclusão de eventuais recursos interpostos pela causídica. Assim, não é crível a cobrança, em apartado, pela interposição de recurso, sendo o processo um instrumento único, não importando a quantidade de peças que fossem necessárias a serem elaboradas pela advogada. [...] Ainda em relação aos pagamentos realizados, embora os requeridos tenham sustentado o adimplemento integral pela prestação dos serviços, não trouxeram nenhuma prova que demonstrasse o alegado, restando patente a inadimplência contratual, devendo ser considerado, para efeito de abatimento do montante devido, apenas os valores reconhecidos como adimplidos pela autora.”
(sentença, p. 07/08).

Os requeridos não negam a relação contratual, e o efetivo serviço foi comprovado por meio de diversas ações, de maneira que existiu sim a prestação dos serviços.

Falam os requeridos que “
deveria antes apurar-se os andamentos processuais de cada uma das ações judiciais que tiveram sob a condução da Autora, ora Apelada, especificando-se o estágio dos processos, vale dizer, quando foram repassados a outros advogados, os valores das causas e a fração legal de cada fase”.

Entretanto, a sua alegação é genérica. Não faz sua interpretação dos andamentos e apenas incumbe ao Judiciário revisitar os autos a aferir a questão, sem fazer sua análise e apontar qual seria o valor devido, de modo que entendo que as razões são amplas e inespecíficas.

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A despeito disso, a especificidade foi objeto do recurso da parte autora, que abriu tópico referente a cada processo que pediu a revisão dos honorários arbitrados na sentença, o que agora faço.

O direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados.

Assim, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2o, art. 85 do CPC/2015, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

A apelante/autora impugna o arbitramento de honorários relativos aos autos de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA No 2176-58.2000.811.0037 (410/2000) e AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL No 37-75.1996.811.0037 (349/2000), pois teria dado o valor às causas em R$ 100,00 (cem reais), de modo que 10% sobre este montante, arbitrado na sentença, não lhe remuneraria adequadamente.

De fato, o valor de R$ 10,00 (dez reais) não remunera qualquer patrono pelo trabalho desempenhado e, aplicando-se 10% sobre R$ 100,00 (cem reais), este seria o valor a ser pago à autora, logicamente ainda com incidência de atualizações, que, mesmo assim, não seria justo.

Apesar disto, a parte apelante apenas trás a peça inicial neste momento, a se ter conhecimento do valor da causa, e o documento não é novo.

Em primeiro grau, apenas trouxe a movimentação em sede recursal,
relativo à MEDIDA CAUTELAR INOMINADA No 2176-58.2000.811.0037 (410/2000).

Os documentos juntados com o apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do artigo 435 do CPC, considerando que poderiam ter sido juntados em data pretérita a da interposição do recurso de apelação, mais especificamente quando o juiz da causa não encerrou a instrução, ou quando do protocolo da inicial. Inclusive, sequer foram lidos pelo juiz da causa.

Segundo THEOTÔNIO NEGRÃO,
"
Não se destinando os documentos a fazer prova contrária e deles dispondo a parte desde antes da propositura da demanda,
não é admissível que só os junte com as razões de apelação
. Em tais condições, deles não se deve tomar conhecimento (JTA 122/29; citação p. 30)"
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotônio Negrão - ed. 45. rev. atual. - São Paulo: Saraiva, 2013).

Não se pode admitir a juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5
o
.”

A autora/apelante tinha acesso aos documentos, pois obtidos publicamente nos processos judiciais da qual foi advogada, de modo que a análise na esfera recursal seria beneficia-la pela própria desídia, prejudicando a análise do prolator da sentença, que não teve oportunidade de analisá-los mérito, o que configuraria supressão de instância e inovação na fase recursal.

Incongruente, inclusive, concluir pelo provimento do recurso e eventual error in judicando na sentença com base em documentos que o julgador sequer teve a oportunidade de ler.

Deveriam ter sido acostados em momento oportuno, para conhecimento do Juízo de primeiro grau e da parte contrária, pois a juntada aos autos de documentos que não podem ser considerados novos deve ocorrer durante a fase de instrução processual, sendo vedado à parte tentar fazê-lo, seja após a sentença, seja em seara recursal.

Assim, com fulcro no art. 435, parágrafo único, c/c art. 223 c/c art. 507, todos do CPC/2015, não conheço dos documentos juntados em sede recursal apelada, pois se tratam de produção de prova extemporânea.

O STJ também tem o entendimento de que
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os
documentos
que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem
documentos novos,
ou seja, decorrentes de
fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior
, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).”

(AgInt no AREsp n. 1.322.016/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

Mesmo assim, nada impede a aferição dos andamentos do respectivo processo com os documentos até então encartados com a inicial.

Depreende-se que a parte apelante foi atuante no processo na esfera recursal, com contrarrazões (id. 37460863, p. 81) em 31/10/2005. Não apresentou resposta aos embargos, e não apresentou contrarrazões ao recurso especial, que acabou sendo provido em favor da parte contrária.

Assim, considerando que não desempenhou trabalho vultoso nos autos, considerando os documentos aferíveis (fora os novos),
arbitro os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
pela atuação na MEDIDA CAUTELAR INOMINADA No 2176-58.2000.811.0037 (410/2000).

Sobre a AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL No 37-75.1996.811.0037 (349/2000),
o trabalho comprovado é o mesmo, apenas contrarrazões à apelação (id. 37460864, p. 23), de modo que também
arbitro os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Documentos novos também foram apresentados na apelação em relação a ela, de modo que não os conheço, pelos mesmos argumentos já exposto.

Destaca-se que “
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito
.” (N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Sobre o processo de AÇÃO ORDINÁRIA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO No 1788-87.2002.811.0037,
a autora/apelante afirma que deu à causa valor simbólico de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas que o benefício pretendido era de R$ 431.668,55 (quatrocentos e trinta e um mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), de modo que sobre ele deve incidir os honorários.

Embora a parte vincule o pleito de arbitramento de honorários ao valor da causa, este não é uma obrigação legal. O juiz deve apreciar a questão como um todo, mais especificamente o trabalho desempenhado, e não vincular eventual percentual ao valor da causa, e ser esse o único parâmetro par o arbitramento, como se regra fosse.

O STJ tem entendimento firme de que “
Não há violação frontal e direta de literal disposição de lei, a condenação em valor diverso àquele que foi atribuído ao valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios
.” (AgInt no AREsp n. 1.238.850/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 9/10/2019.)

Portanto, o apego ao valor da causa parte da parte, quando é alto, e não da lei.

Ao caso mencionado, afere-se que, a despeito de eventual crédito que está sendo discutido ser em R$ 431.668,55 (quatrocentos e trinta e um mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), não foi este o benefício econômico do cliente da apelante, que conseguiu apenas o alongamento da dívida.

Nos respectivos autos, comprovou que protocolou o feito em 12/08/2022 (id. 37460387, p. 40 e seguintes); protocolou petição simples de 04/08/2009 e opôs embargos de declaração em 27/10/2009.

Considerando o valor dado à causa, que foi atribuído pela própria apelante, que não pode, neste momento, dizer que era outro, beneficiando-se da própria torpeza, e considerando, ainda, que o julgador não precisa se atrelar ao valor da causa; e, por fim, que o proveito econômico do cliente não foi de R$ 431.668,55 (quatrocentos e trinta e um mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), já que a dívida não foi extinta, entendo que 10% sobre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que terão juros e correção monetária, são suficientes a sua remuneração.

Ressalta-se que, referente a estes processos já se adimpliu R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), que serão abatidos, conforme parte dispositiva da sentença.

Sobre o processo de AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR No 1934-02.2002.811.0037
, a apelante diz que “
o valor da causa é de somente R$ 35.986,56 (Trinta e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos); posto que a ação perdurou com certeza até a revogação dos poderes outorgados a Apelante; posto que nos Embargos foram interpostos até mesmo recurso de Apelação; posto que o trabalho realizado pela Apelante nestes autos não justifica o arbitramento de honorários advocatícios irrisórios, que não são compatíveis com a dignidade do trabalho profissional advocatício, faz-se necessário a majoração da verba honorária, o que justifica o arbitramento da verba pelo critério da equidade, § 8o, do art. 85, do CPC
”.

Do andamento do feito apresentado neste processo, afere-se que a apelante protocolou embargos do devedor em 16/10/2000 (id. 37460862, p. 95 e seguintes); interpôs apelação em 25/04/2008; pediu penhora em 30/11/2010; pediu suspensão dos autos em 24/05/2011; novou pedido de penhora em 16/06/2011; apresentou débito atualizado em 28/03/2014.

Aferindo-se o valor do débito atualizado em 2010, quando do protocolo do cumprimento de sentença, o débito atualizado era de R$ 19.305,60 (dezenove mil e trezentos e cinco reais e sessenta centavos) (id. 37460863, p. 61), valor inferior ao próprio valor da causa, que seria de R$ 35.986,56 (Trinta e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Assim, considerando que os 10% arbitrados da sentença ainda serão atualizados e que o almejado pelos clientes da apelante não é valor vultoso, deve a sentença ser mantida neste ponto.

Sobre o processo de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE No 70-31.1997.811.0037,
a apelante afirma o mesmo em relação à ação pretérita, destacando seus trabalhos e o baixo valor da causa, em e R$ 21.459,35 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Afere-se que a ação foi contra os clientes da apelante, e em 23/07/2013, pediu juntada de procuração a seu favor, com substituição do polo passivo (id. 37460867, p. 51 e seguintes); em petição datada de 07/08/2013, requereu a extinção do feito nos termos do art. 267, III do antigo CPC e levantamento de constrição de veículo objeto da lide; em 29/07/2014 indicou o local que estava o objeto da lide; este foi o trabalho desempenhado.

O pouco trabalho realizado em 1 ano de atuação dá conta de que 10% sobre o valor da causa, que é de R$ 21.459,35 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), bem remunera a apelante.

Sobre o processo de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO No 2457-12.2008.811.0044
, a apelante diz que a parte deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo seus clientes os requeridos, de modo que os honorários arbitrados em 10% são parcos.

De fato, a ação foi intentada contra a apelada Bruna Polato, sendo que os autores dos embargos de terceiro, Hermes e Luciene, deram à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 37460871, p. 56 e seguintes); em 10/11/2008, a apelante compareceu em audiência de justificação, tendo sido ouvidas diversas testemunhas; nova audiência foi realizada em 03/12/2008 e a apelante esteve presente, com oitiva de mais testemunhas; nova audiência realizada em 11/12/2008, com comparecimento da apelante, mas sem oitiva de testemunhas; contrarrazões a agravo de instrumento foi interposto pela autora/apelante em prol dos seus clientes, em 15/06/2009.

Assim, considerando que a manutenção da sentença de arbitramento traria valor base de honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) que, aplicando os 10%, traria benefício à patrona de R$ 100,00 (cem reais), não remunera seus trabalhos.

Pelo seu desempenho no feito, com comparecimento em 3 (três) audiências com inquirição de diversas testemunhas em 2 (duas) delas,
arbitro os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o processo de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO No 2910-70.2009.811.0044
, a apelante diz que o valor da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não condiz com o objeto da lide; afirma que o valor do imóvel com benfeitorias seria de R$ 4.077.434,70 (quatro milhões setenta e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).

No feito referência, a apelante apresentou contestação em 22/03/2010 (id. 37460871, p. 99 e seguintes); apresentou contrarrazões a agravo de instrumento em 16/04/2010; interpôs agravo de instrumento em julho de 2010; juntou petição em 16/07/2012; suscitou exceção de suspeição em 05/08/2011.

A despeito de se dizer que o imóvel teria sido avaliado em milhões, ela mesmo afirma que a impugnação ao valor da causa não continuou, pois extinta sem mérito, tendo se permanecido o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que, com o arbitramento dos honorários em 10%, corresponderia inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que bem remunera o tempo de serviço da autora no processo, que, até onde se tem notícias, não trouxe proveito econômico a seus clientes.

Sobre o processo de IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA No 693-20.2010.811.0044
, está ligada à ação supra, EMBARGOS DE TERCEIRO No 2910-70.2009.811.0044, e foi protocolada em 22/03/2010 (id. 37460874, p. 76) e foi extinta sem mérito em 24/06/2014. A apelante apenas demonstra o protocolo da impugnação e petição simples, em 2012, de andamento do feito. Não obteve êxito na impugnação, pois extinta sem análise meritória, e, certamente, o arbitramento de honorários em R$ 70.000.000,00 (setenta milhões) ou R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) seria verdadeiro enriquecimento ilícito.

Portanto, coerente e muito bem remunera a apelante os 10% sobre R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sobre o processo de AÇÃO TRABALHISTA No 00570-2008-23-00-9
, diz que o valor da causa em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) é muito baixo a lhe remunerar, pelos 10% arbitrados na sentença.

No referido feito, apresentou contestação datada de 03/11/2008 (id. 37460887 e seguintes); juntou cópia de documentos em 03/11/2008; juntou simples petição em 14/01/2009; compareceu em audiência de 10/09/2009 com inquirição de diversas testemunhas; em 29/07/2009 manifestou-se sobre laudo pericial.

Se mantidos os honorários em 10% sobre R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), corresponderiam a R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), o que pouco remuneraria a apelante.

Assim,
arbitro os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre a AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA PELO BANCO AGROINVEST S/A – No 02/2001 - CÓDIGO No 14206,
diz que “
não foi apenas cópia da Ação Ordinária de Renegociação de Débito juntada, mas de demais peças que se prestam para comprovar o patrocínio da Apelante na Ação de Execução
”.

Na referida ação, de fato, o apelante opôs embargos de declaração em 25/05/2007 (id. 37460387, p. 12 e seguintes); apresentou contrarrazões à apelo em 20/08/2008.

Assim, de fato houve trabalho realizado no referido feito, o qual o
arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
considerando o valor da execução em R$ 431.668,55 (quatrocentos e trinta e um mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), mas sua extinção por abandono, e não propriamente por eventual atividade da patrona apelante, a incumbir ônus maior a seus clientes.

Sobre a compensação por dano moral, realmente não há incidência no presente caso.

O descumprimento de contrato de pagamento não configura dano moral indenizável, e eventual relação de amizade entre as partes, que tenha sido desfeita pelo inadimplemento, não é situação de ofensa à honra, dignidade ou caso vexatório.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da parte ora a gravada, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
. 3. No caso, a inexistência de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel enseja a manutenção da decisão monocrática que determinou o afastamento da indenização por danos morais. 4. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1936135 SP 2021/0132072-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Sobre a sucumbência, o juiz entendeu ser recíproca, em 70% contra a parte requerida e 30% contra a parte autora.

Considerando a sucumbência da parte autora em relação à compensação por dano moral, bem como que sua pretensão de arbitramento de honorários não foi exitosa em todos os processos e causas que pretendia, a divisão feita na sentença é proporcional e razoável, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE E

DESPROVEJO
o recurso dos requeridos ALESSANDRO DE SOUZA POLATO e outros e
PROVEJO EM PARTE
o recurso da autora SANDRA MARA BASEI para arbitrar os honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela atuação na MEDIDA CAUTELAR INOMINADA No 2176-58.2000.811.0037 (410/2000); R$ 2.000,00 (dois mil reais) na AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL No 37-75.1996.811.0037 (349/2000); R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO No 2457-12.2008.811.0044; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na AÇÃO TRABALHISTA No 00570-2008-23-00-9 e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA PELO BANCO AGROINVEST S/A – No 02/2001 - CÓDIGO No 14206.

Pelo desprovimento do recurso dos requeridos, majoro os honorários apenas em favor da autora, em mais 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023